Tribunal: STF
Processo: RE 94120
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
- O USO DE SACOS E SACOLAS GRATUITAMENTE FORNECIDOS POR
ESTABELECIMENTO COMERCIAL AOS SEUS FREGUESES, NÃO AUTORIZA O CRÉDITO
DE ICM, NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES.
ICM. PARA SUA INCIDENCIA NÃO BASTA O SIMPLES DESLOCAMENTO FÍSICO DA
MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL OU PRODUTOR.
FAZ-SE MISTER QUE A SAIDA IMPORTE NUM NEGÓCIO JURÍDICO OU OPERAÇÃO
ECONÔMICA.
RE NÃO CONHECIDO.